Tribunal: STF
Processo: RE 1285764
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL CIVIL. PENSÃO ESPECIAL POR MORTE EM RAZÃO DE ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. ARTIGO 28 DO DECRETO-LEI 218/1975, C/C ARTIGOS 37, 62, V, E 159 DO DECRETO 3.044/1980 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “Agravo interno. Decisão da relatora que deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora agravante. Apelação cível/reexame necessário. Previdenciário. Pensão especial devida aos dependentes de policial civil falecido em razão das atribuições do cargo. Artigo 28, do Decreto-Lei nº 218/75, c/c os artigos 37 e 62, V e 159 do Decreto nº 3044/80. Legitimidade passiva da Rioprevidência. Valor do benefício equivalente às verbas então percebidas pelo servidor quando do óbito, sendo atualizadas nas mesmas bases em que se modificarem os valores dos vencimentos dos policiais em atividade. Necessidade de instauração de fase de liquidação de sentença. Possibilidade de cumulação à pensão por morte prevista no regime próprio dos servidores estaduais. Inaplicabilidade do art. 258 do Decreto Estadual nº 2.479/1979 ao benefício da pensão especial, porquanto ostenta caráter indenizatório, sendo, ademais, regido por disciplina legal específica. Disposições da Emenda Constitucional nº 41/03 que não incidem sobre o benefício em tela. Jurisprudência desta Corte. Juros moratórios. Observância da redação original do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 apenas até o advento da Lei nº 11.960/2009, quando deve ser aplicada a nova redação do artigo mencionado. Decisão de segundo grau que analisou corretamente a matéria. Negado provimento ao recurso.” (Doc. 9) 
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 12).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 40, § 1º, I, § 7º, I, e § 8º, da Constituição Federal e artigos 3º e 7º da Emenda Constitucional 41/2003 e artigo 3º, parágrafo único, da Emenda Constitucional 47/2005 (Doc. 14).
    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou o sobrestamento do feito, com base no Tema 396 da Repercussão Geral (Doc. 16).
    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos para o órgão julgador de origem para eventual juízo de adequação, por vislumbrar possível divergência entre o acórdão recorrido e a tese fixada no RE 603.580, Tema 396 da Repercussão Geral (Doc. 19).
    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, em acórdão que porta a seguinte ementa: 
    “Recurso Extraordinário. Multiplicidade de recursos. Art. 1.030, II, CPC. Direito previdenciário. Pensão especial devida aos dependentes de policial civil falecido em razão das atribuições do cargo. Artigo 28, do Decreto-Lei nº 218/75, c/c os artigos 37 e 62, V e 159 do Decreto nº 3044/80. Valor do benefício equivalente às verbas então percebidas pelo servidor quando do óbito, sendo atualizadas nas mesmas bases em que se modificarem os valores dos vencimentos dos policiais em atividade. Necessidade de instauração de fase de liquidação de sentença. Neste recurso, foi devolvida à apreciação apenas o tema da aplicação da integralidade e da paridade. Tese fixada pelo STF no julgamento do RE nº 603.580/RJ que versa sobre benefício de natureza previdenciária, tendo como causa o recolhimento de contribuições ao correspondente sistema de seguridade social. Já a pensão especial, objeto do presente litígio, decorre de acidente no serviço e visa compensar financeiramente o policial civil. Benefícios de natureza e de suportes fáticos diversos. Descabido o debate acerca da aplicação do entendimento firmado pela Suprema Corte no presente caso. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.” (Doc. 21)
     Diante da decisão supra, a Terceira Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 284 do STF (Doc. 23).
    Irresignada, a parte recorrente interpôs agravo interno (Doc. 25), que foi desprovido pelo Presidência do Tribunal de origem, que em ato contínuo admitiu o apelo extremo (Doc. 27). 
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    O acórdão recorrido negou seguimento ao recurso da parte ora recorrente, ante o preenchimento dos requisitos para a concessão da pensão especial, por morte em razão das atribuições funcionais do policial civil em questão, de natureza indenizatória, com base no artigo 28 do Decreto-Lei 218/1975 c/c os artigos 37, 62, V, e 159 do Decreto 3.044/1980, ambos do Rio de Janeiro. 
    Nada obstante, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente não ataca esse fundamento do acórdão recorrido, limitando-se a afirmar que a parte recorrida não faz jus à integralidade e paridade, uma vez que o instituidor da pensão faleceu na vigência da Emenda Constitucional 41/2003. 
    Assim, verifico que as razões do apelo extremo estão dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado, o que caracteriza a deficiência na sua fundamentação. Essa deficiência faz incidir o óbice da Súmula 284 do STF, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 284 do STF, na qual faz referência à Súmula 287 do STF:
    “Qualquer recurso deve ter fundamentação razoável para que o juiz possa apreciá-lo (RE 78.873, RTJ 76/814; 70.143, RTJ 77/467). Ver Súmula 287.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)
    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, verifico que o acórdão ora recorrido manteve a sentença (Doc. 2) na parte em que reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca e determinou a compensação dos honorários advocatícios, ficando impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente